Tribunal: TJDFT
Processo: 0735945-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DO SILÊNCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA.
1. O auto de infração, por ser ato administrativo, possui presunção de legalidade e legitimidade, admitindo, porém, prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos.
2. Meras alegações do autuado em relação a vícios formais constantes no auto de infração sem a efetiva comprovação, não geram a nulidade do ato.
3. A conduta considerada grave praticada pelo autuado, associada à reiteração, justificam a penalidade mais gravosa aplicada no auto de infração.
4. Recurso conhecido e provido.